Tribunal: TJBA
Processo: 8069184-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069184-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: KEYLLA EUGENIA QUEIROZ ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. SUSPENSÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANILHA DE CUSTOS.
EXEGESE DA LEI Nº 9.870/99
. ANÁLISE PERICIAL NECESSÁRIA.TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que concedeu tutela de urgência, em ação ajuizada por estudantes do curso de medicina, para suspender o reajuste de 11,43% nas mensalidades escolares.

2. A decisão condicionou a legitimidade do aumento à apresentação e perícia das planilhas de custos do curso, nos termos da Lei nº 9.870/1999, limitando, provisoriamente, a mensalidade ao valor anterior corrigido pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova técnica idônea da planilha de custos impede a cobrança imediata do reajuste de mensalidades escolares e autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar o valor até a realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 9.870/1999 exige a divulgação prévia de planilha de custos como fundamento do reajuste, o que justifica a medida liminar quando a suficiência técnica das planilhas apresentadas é questionada.

5. A decisão agravada não se baseou na simples ausência documental, mas na necessidade de instrução pericial para aferição da legitimidade do reajuste aplicado.

6. A manutenção da liminar resguarda o equilíbrio contratual e os direitos dos consumidores, conforme previsto no art. 300 do CPC.

7. O risco de dano inverso alegado pela agravante não se sobrepõe à necessidade de verificação técnica e ao princípio da precaução na tutela dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para limitar reajuste de mensalidade escolar é legítima quando a planilha de custos apresentada pela instituição de ensino não possui idoneidade técnica comprovada.

2. O reajuste previsto na Lei nº 9.870/1999 deve ser precedido da divulgação de planilha de custos detalhada e apta à verificação pericial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/1999, art. 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.022/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.06.2011; TJSP, AI 2123743-17.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Abrão, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069184-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA e como agravada KEYLLA EUGENIA QUEIROZ ARAUJO e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça